Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes. Desclassificação. Regime de cumprimento da pena. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, além de 583 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pede a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas da traficância, a desclassificação para porte para uso e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico; (ii) se é possível a desclassificação do tráfico para uso de drogas; e, (iii) se o regime inicial de cumprimento da pena está adequado.

III. Razões de decidir.

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

4. Malgrado a palavra dos agentes de segurança pública não seja dotada de valor absoluto, é igualmente certo que não recai sobre ela qualquer presunção de falsidade, de maneira que, sendo firme e verossímil, não pode ser desconsiderada ou ter diminuída a sua importância, o que somente poderia ocorrer caso houvesse prova robusta capaz de infirmá-la, o que não é o caso dos autos.

5. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD, porte para consumo próprio de drogas, quando há prova coesa e robusta demonstrando que o réu praticou uma ou mais das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

6. Afixaçãodoregimeprisional para o início do cumprimento da reprimendadecorredos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal pelo legislador, não existindo larga margem de discricionariedade ao julgador.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.